Tribunal: TJPA
Processo: 0847429-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847429-35.2020.8.14.0301

APELANTE: SILVINA MARIA DE AZEVEDO CUNHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FATO GERADOR E CDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Silvina Maria de Azevedo Cunha contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de pedido de nulidade de cobrança de ITCMD sobre operação imobiliária e a declaração de alíquota inferior ao tributo. A embargante alega contradição no julgado por reconhecer desconformidade temporal entre o fato gerador (2010) e a Certidão de Dívida Ativa (2015), mas ainda assim determinar a conversão do depósito judicial em favor do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer eventual desconformidade temporal entre o fato gerador do ITCMD e a constituição do crédito tributário, mas, ainda assim, manter a conversão do depósito judicial em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A suposta “contradição” apontada refere-se a uma avaliação probatória do acórdão embargado, que reconhece possível desconformidade temporal entre o fato gerador e a CDA, mas conclui que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, mantendo-se, assim, a presunção de legitimidade do lançamento tributário (CPC, art. 373, I; CTN, art. 204).

5. A conversão do depósito judicial em favor do Estado decorre da improcedência do pedido inicial, sendo consequência prevista expressamente no §2º do art. 32 da Lei nº 6.830/80 e no art. 156, VI do CTN.

6. A fundamentação da decisão embargada é clara e coerente, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de desconformidade temporal entre fato gerador e constituição do crédito tributário não configura contradição no julgado quando a decisão embargada reconhece a ausência de prova do fato constitutivo do direito do contribuinte.

2. A conversão do depósito judicial em favor da Fazenda Pública decorre automaticamente da improcedência do pedido, nos termos da legislação tributária.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, II, 156, VI e 204; CPC, arts. 373, I, e 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 32, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NO MÉRITO, REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27108557) opostos por
SILVINA MARIA DE AZEVEDO CUNHA
em face de ACÓRDÃO ID n. 26894480 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela embargante, para manter os termos da sentença de 1ª instância que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da cobrança de ITCMD incidente sobre operação imobiliária, bem como de declarar o valor do imposto devido com base em alíquota inferior (4%), na Ação Declaratória Fiscal de origem.

A Embargante alega haver contradição no acórdão ora impugnado, pois, embora o acórdão reconheça a desconformidade temporal entre o fato gerador (ano de 2010) e a data da CDA (ano de 2015), manteve a conversão do depósito judicial em favor do Estado do Pará, o que seria incongruente com o reconhecimento de vício temporal.

Aduz que, o próprio Estado recusou o depósito judicial, que este teve natureza meramente cautelar, realizado espontaneamente em ação declaratória, sem execução fiscal em curso, o que impossibilitaria sua conversão em renda.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 27520853).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver contradição no acórdão, posto que reconheceu a desconformidade temporal entre o fato gerador e a CDA, contudo, manteve a conversão do depósito judicial em desfavor do Estado.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26894480:

“(...)
VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

II – PRELIMINAR – Ultra Petita

No tocante à alegação de que a sentença teria incorrido em vício de ultra petita, igualmente não assiste razão à apelante. A determinação contida na r. sentença quanto ao levantamento dos depósitos judiciais efetuados pela autora, em favor da Fazenda Pública apelada, não configura inovação ou extrapolação dos limites objetivos da lide, mas apenas consequência lógica e necessária da improcedência do pedido inicial.

Com efeito, ao julgar improcedente a ação, o juízo sentenciante apenas aplicou o que determinam o §2º do art. 32 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e o art. 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional, os quais disciplinam que o depósito judicial do montante integral do crédito tributário, efetuado no curso da demanda, extingue a obrigação tributária apenas no caso de procedência do pedido do contribuinte. Sendo rejeitado o pedido, como na espécie, impõe-se a liberação dos valores em favor da Fazenda Pública, que é a titular do crédito tributário reconhecido como devido.

Assim, o provimento judicial que autorizou o levantamento dos valores depositados não extrapolou os limites da lide, tampouco violou o princípio da adstrição ao pedido, constituindo mera decorrência da solução de mérito e da aplicação da legislação de regência.

Destarte, resta afastada a tese de sentença ultra petita, impondo-se a rejeição da preliminar arguida pela apelante.

III - PRELIMINAR - Negativa de Prestação Jurisdicional

No que tange à alegação de negativa de prestação jurisdicional, cumpre registrar que não assiste razão à apelante. Verifica-se, da leitura atenta da sentença recorrida, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo juízo a quo, o qual se pronunciou de maneira fundamentada sobre os pontos essenciais trazidos à apreciação, inclusive aqueles suscitados na inicial e reiterados na fase de instrução processual.

Assim, não se configurou qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento de mérito. A decisão singular atendeu, pois, aos requisitos estabelecidos pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, oferecendo fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

Nesse panorama, não se verifica a existência de qualquer mácula que comprometa o devido exercício da prestação jurisdicional, razão pela qual resta afastada a tese de ofensa aos princípios da motivação das decisões judiciais e do acesso à justiça.

Em suma, inocorreu negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessária a reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração, uma vez que a sentença já analisou adequadamente todas as alegações e provas pertinentes, em consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

Outro ponto relevante que deve ser esclarecido neste momento processual é em relação ao ponto em que a sentença determina o levantamento dos depósitos judiciais realizados pela apelante em favor da Fazenda Pública apelada, a serem efetivados após o trânsito em julgado, observa-se que o juízo de origem não apenas apreciou devidamente a questão, como também reforçou sua fundamentação mediante a expressa transcrição de acórdão do Superior Tribunal de Justiça pertinente à matéria, conferindo respaldo jurisprudencial à conclusão adotada.

Dessa forma, não há que se cogitar da alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a prestação jurisdicional foi entregue de maneira adequada e fundamentada, com enfrentamento claro das questões suscitadas pelas partes e observância aos requisitos legais estabelecidos, especialmente os previstos no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Em consequência, a alegação de vício capaz de macular a sentença por omissão ou falta de fundamentação não encontra amparo nos autos, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

IV - MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que a APELANTE manifesta inconformismo em face da sentença prolatada, sustentando, em suas razões recursais, que houve equívoco na exigência fiscal referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), pois entende ser devido, em seu caso específico, o recolhimento da exação no percentual de 4% incidente sobre o valor atribuído ao imóvel descrito na peça inaugural, o qual foi objeto da doação que ensejou a cobrança tributária ora impugnada.

Nota-se que a recorrente informa que a origem do débito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa de nº 002016570011795-4 decorre de operação de compra e venda envolvendo bem imóvel, cuja natureza negocial, contudo, teria sido equivocadamente interpretada pelo Fisco como se se tratasse de doação, circunstância que, na ótica da autoridade fiscal, ensejaria a incidência e a exigibilidade do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Todavia, ao se proceder à análise detida dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a operação em debate foi efetivamente realizada no ano de 2010, conforme se depreende das informações constantes nos documentos de Id nº 19420117, pág. 4 e 5. Por outro lado, observa-se que o período de referência considerado para a constituição do crédito tributário objeto da presente controvérsia é o mês de maio de 2015, conforme demonstra o documento de Id. nº 21589309, o que revela uma possível desconformidade temporal entre o fato gerador e a exigência tributária ora impugnada.

Dessa maneira, constata-se a ausência de elementos probatórios aptos a corroborar a alegação de que o crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 002016570011795-4, oriunda do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 0120155100049466, tenha como fato gerador a transação de compra e venda narrada pela autora na peça inaugural, tal como sustentado pelo requerido em sua peça de contestação perante o juízo a quo.

Nesse contexto, evidencia-se que subsistem relevantes dúvidas quanto à identificação precisa do fato gerador do tributo ora impugnado. Constatando-se tal quadro de incerteza, impõe-se reconhecer que a autora não logrou êxito em se desincumbir do encargo probatório que lhe competia, consistente em demonstrar, de forma cabal, o fato constitutivo de seu direito, a saber, a real origem da cobrança do ITCMD consubstanciada em seu desfavor.

Dessarte, não se vislumbra fundamento jurídico idôneo a amparar a exigência fiscal imposta à apelante, consistente na cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) relativamente às doações por ela declaradas no ano de 2015, utilizando-se, contudo, como base de cálculo, de forma inadequada, operação de doação imobiliária ocorrida ainda no ano de 2010.

Diante de tal cenário, inexiste qualquer violação ao princípio constitucional da estrita legalidade tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição da República, segundo o qual é vedado à autoridade tributária exigir ou aumentar tributo sem a correspondente previsão legal. De igual modo, não se configura afronta ao disposto no artigo 97, inciso II, do Código Tributário Nacional, que igualmente disciplina a obrigatoriedade de lei para a instituição e majoração de tributos.

Destaco que a regra expressa no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece ser ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de sua pretensão. Em razão desse descumprimento, resta inviabilizada a apreciação meritória acerca da legalidade da alíquota aplicada na exigência tributária, impondo-se, assim, a manutenção do julgamento de improcedência do pedido inicial, tanto mais considerando-se a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, inclusive aqueles relativos à constituição de crédito tributário.

Verifica-se que a alíquota aplicada pelo Fisco recorrido foi de 4%, percentual este que correspondia à única previsão vigente à época dos fatos que originaram a exigência tributária. Referida alíquota incidiu sobre o montante das doações declaradas pela própria autora/apelante no ano de 2015, tendo o valor apurado sido posteriormente acrescido de atualização monetária, juros de mora e multa, tudo em estrita conformidade com os ditames legais aplicáveis à espécie.
Dessa forma, alcançou-se o montante em reais mencionado na petição inicial, não se identificando, portanto, qualquer irregularidade quanto aos critérios de cálculo adotados pela Administração Tributária.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Apesar dos argumentos levantados pela embargante, verifico que não assiste razão a ela. O cerne da questão se refere à conversão do depósito em favor do fisco, mesmo que reconhecida a desconformidade entre o fato gerador e a CDA lançada.

O acórdão embargado foi no sentido de que, diante da ausência de prova específica do fato gerador narrado pela autora, deve-se manter a presunção de legitimidade da constituição do crédito tributário, julgando improcedente o pedido de declaração de nulidade da cobrança e determinando a conversão do depósito judicial em favor do Estado do Pará, com base no art. 32, §2º da Lei de Execução Fiscal e art. 156, VI do CTN.

De fato, percebe-se que o reconhecimento da possível desconformidade temporal entre o fato gerador e a CDA não representa uma contradição. Trata-se apenas de uma avaliação das provas, que inclusive fora esclarecida no próprio acórdão, quando reconheceu que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I do CPC.

“(...) Destaco que a regra expressa no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece ser ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de sua pretensão. Em razão desse descumprimento, resta inviabilizada a apreciação meritória acerca da legalidade da alíquota aplicada na exigência tributária, impondo-se, assim, a manutenção do julgamento de improcedência do pedido inicial, tanto mais considerando-se a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, inclusive aqueles relativos à constituição de crédito tributário”.

A embargante sustenta que a data do fato gerador (2010) não corresponde à data da constituição do crédito (2015), apontando “desconformidade temporal”. No entanto, o acórdão rebateu essa questão de forma direta, destacando que os documentos nos autos demonstram que a CDA se baseia em declarações feitas em 2015 pela própria autora, e não necessariamente na operação de 2010.

Como o ônus da prova era da autora, e este não foi cumprido, aplica-se a presunção de legitimidade do lançamento tributário (CTN, art. 204).

Além disso, a conversão do depósito judicial foi corretamente fundamentada, como mera consequência da improcedência do pedido inicial, conforme prevê o art. 32, §2º da Lei nº 6.830/80 e art. 156, VI do CTN.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SILVINA MARIA DE AZEVEDO CUNHA
em face de ACÓRDÃO ID n. 26894480, haja vista não haver omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, mantendo o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2025